Tribunal: TJES
Processo: 5025166-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OBSCURIDADE
.

NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS MATÉRIAS.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
I
nexiste
m
a
s

obscuridade
s
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
de forma
clara
a
s
temática
s
relativa
s:
I
) ao
termo inicial de contagem da correção monetária
(
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa
) e
quanto a incidência do juros de mora
(
deve seguir o índice da caderneta de poupança
)
e
II
)

ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária
, concluindo
que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

3
.

N
ão se vislumbram as obscuridades aventadas diante da fundamentação expressa sobre ambas questões ora suscitadas, sendo suficientemente claro o teor do acórdão impugnado, apto a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025166-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OBSCURIDADE
.

NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS MATÉRIAS.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
I
nexiste
m
a
s

obscuridade
s
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
de forma
clara a s temática s relativa s: I
) ao
termo inicial de contagem da correção monetária
(
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa
) e
quanto a incidência do juros de mora
(
deve seguir o índice da caderneta de poupança
)
e
II
)

ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária
, concluindo
que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

3
.

N
ão se vislumbram as obscuridades aventadas diante da fundamentação expressa sobre ambas questões ora suscitadas, sendo suficientemente claro o teor do acórdão impugnado, apto a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA
contra o acórdão de ID
n. 7262851
que
negou

provimento
à
apelação cível
interpost
a
pela municipalidade
,
m
antendo a sentença a quo, que reduziu o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2649/2013 de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

N
as razões recursais
(
I
D n. 7390878
)
,
alega o embargante, em síntese, que há
obscuridade

no acórdão impugnado
,
“AO APLICAR O PRECEDENTE DO C.
STJ VEICULADO NO RESP DE N.º 1.495.145/MG [TEMA 905] AO CRÉDITO
PÚBLICO EXECUTADO/EMBARGADO E DETERMINAR QUE O VALOR DA
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, OBJETO DE
REDUÇÃO, SEJA ACRESCIDO DE JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA E DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DA REDUÇÃO DA MULTA PELA R.
SENTENÇA PROFERIDA PELO H. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
”,
assim

como
em razão da

“MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE POLÍTICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Diante de tais argumentos, pugna
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para:
(i)
suprir a obscuridade relativa à aplicação do Precedente exarado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos DÉBITOS da Fazenda Pública em Juízo, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [crédito público inscrito em dívida ativa], objeto de alteração pela r. sentença apelada,
[...]
para que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97; ii) sanar a obscuridade relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, com a aplicação ao caso vertente da expressa prescrição estabelecida no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202] e da pacífica jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, ou SUCESSIVAMENTE, com a sua condenação ao ressarcimento da metade das custas antecipadas pela parte contrária, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca”.

O embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, inexiste
m
a
s

obscuridade
s
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
de forma
clara a s temática s relativa s: I
) ao
termo inicial de contagem da correção monetária
(
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa
) e
quanto a incidência do juros de mora
(
deve seguir o índice da caderneta de poupança
)
e
II
)

ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária
, concluindo
que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, n
ão se vislumbra
m as

obscuridade
s
aventada
s

diante d
a
fundamentação
expressa
sobre ambas as questões suscitadas,
sendo
suficientemente claro o teor do acórdão impugnado,

apto
a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)